Tribunal: STF
Processo: HC 101218
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-02-09
Data de publicação: 2010-02-09

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. 
   EXCESSO DE PRAZO JUSTIFICADO.
1.	O entendimento desta Corte está 
   alinhado no sentido de que o prazo de oitenta e um dias para o 
   término da instrução criminal não é absoluto, podendo ser 
   dilatado mercê da complexidade dos autos e da quantidade de réus 
   envolvidos no fato delituoso. No caso, o alegado excesso de prazo
   da instrução criminal foi justificado.
	Ordem indeferida.